Tribunal: TJMT
Processo: 1026353-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026353-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAIDE LEMES DE ARRUDA - CPF: 048.428.211-59 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFLUXO DE ESGOTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A responsabilidade objetiva da Autarquia ré está prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de prestação de serviços públicos adequados, eficientes e contínuos. No caso, a ré comprovou ter realizado os reparos e desobstrução necessários, evidenciando a continuidade do serviço e a inexistência de falha que pudesse justificar reparação de danos morais.

2.

Conforme a sentença de origem, o refluxo de esgoto na via pública representa apenas um aborrecimento da vida em sociedade, não configurando dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada sustenta que a caracterização do dano moral exige um abalo à honra ou dignidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso, em que a situação foi resolvida pela Autarquia.

3.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de protocolo ou evidência de prejuízo concreto corrobora a improcedência do pedido indenizatório.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ALAIDE LEMES DE ARRUDA, visando indenização a título de danos morais em ação movida contra o DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por falha na prestação de serviço. A parte autora requereu a condenação da ré à manutenção da rede de esgoto e à indenização por danos morais, em virtude do esgoto a céu aberto em frente à sua residência.

As contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ALAIDE LEMES DE ARRUDA em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. A parte autora pleiteia a manutenção da rede de esgoto em frente à sua residência, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em análise do recurso interposto pela recorrente, que busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais em razão de refluxo de esgoto, resta evidente a necessidade de manter a decisão inicial, pelos fundamentos a seguir expostos.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE), como prestador de serviço essencial, tem responsabilidade objetiva, conforme o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a defesa demonstra que não houve falha substancial. A Autarquia realizou a desobstrução e reparo na rede de esgoto, conforme evidenciado nos registros administrativos e nos documentos anexos, mostrando que o serviço foi prestado adequadamente. Além disso, a recorrente não apresentou comprovantes formais de solicitações anteriores ao ajuizamento da ação, limitando-se a alegações de terceiros sobre o ocorrido.

A recorrente baseia sua pretensão de indenização em alegações de desconforto, sem comprovação de prejuízo moral concreto. A jurisprudência e doutrina reiteram que o mero dissabor ou incômodo cotidiano, sobretudo em áreas urbanas, não caracteriza dano moral passível de reparação. O Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal reforça que o dano moral não deve ser confundido com meros aborrecimentos. No caso, a recorrente não sofreu interrupção prolongada dos serviços, tampouco foi submetida a situações de sofrimento interno insuportável
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ALAIDE LEMES DE ARRUDA e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024